Tribunal: TJSP
Processo: 1006115-07.2016.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de debloqueio de CNH – Cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Curso de reciclagem realizado - Ausência de impedimento para obtenção da habilitação – Sentença que concedeu a segurança mantida – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006115-07.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FRANCISCO CALDEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006115-07.2016.8.26.0019 -Voto no 29.582-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1006115-07.2016.8.26.0019.
Comarca de AMERICANA 1a Vara Cível Juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida.
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO.
Partes:
FRANCISCO CALDEIRA DE OLIVEIRA x DELEGADO DA
CIRETRAN DE AMERICANA.
VOTO No 29.582.2
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de debloqueio de
CNH Cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir
Curso de reciclagem realizado - Ausência de
impedimento para obtenção da habilitação
Sentença que
concedeu a segurança mantida Reexame necessário desprovido.
Mandado de segurança contra ato do Diretor da 95a CIRETRAN
de Americana, objetivando o cancelamento da penalidade de suspensão do direito
de dirigir, pois já cumprida, com a consequente obtenção de sua CNH.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a segurança.
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força do
reexame necessário.
Fundamentação
Sustenta o impetrante que foi autuado em 18/10/2014, com
base no art. 165 do CTB, razão pela qual foi penalizado com a suspensão do direito
de dirigir por um ano; em razão de a CNH estar vencida há mais de 30 dias na
ocasião, também teve a habilitação apreendida e não devolvida.
Compareceu no DETRAN a fim de dar início ao cumprimento da
penalidade, e mesmo após realizar o curso de reciclagem, mais de um ano depois,
ainda lhe foi informado que o cumprimento da penalidade não havia sido iniciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006115-07.2016.8.26.0019 -Voto no 29.582-JV
3
Os documentos comprovam as alegações do autor, como o
auto de exibição e apreensão da CNH (fl. 09) e realização do curso de reciclagem
(fls. 20/22).
Assim, demonstrado o cumprimento da penalidade imposta
com o preenchimento dos requisitos, não há óbice para a obtenção de sua
habilitação.
As informações prestadas pela autoridade coatora também não
contestam os fatos narrados pelo impetrante, razão pela qual proponho a
confirmação da r. sentença tal como lançada. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Relator